Tribunal: TJMT
Processo: 1026532-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026532-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Compra e Venda, Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAQUEL LLOPIS ALMEIDA - CPF: 009.088.557-02 (ADVOGADO), ESELIDE FATIMA NOAL - CPF: 020.767.529-51 (AGRAVANTE), WK EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 44.653.463/0001-28 (AGRAVADO), MB EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.549.592/0001-21 (AGRAVADO), ANA DOS SANTOS DE LIMA EVANGELISTA - CPF: 063.231.529-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA APÓS SER OPORTUNIZADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO IMPUGNADA
.

A falta de elementos novos aptos a desconstituir a tese de não comprovação da alegada hipossuficiência prescreve a mantença da decisão que não acolheu o pedido de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

E. Câmara:

Agravo

Interno
interposto pela autora
Eselide Fátima Noal

contra a decisão que negou provimento para seu Agravo de Instrumento
tirado de decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora aqui agravante na
Cobrança c/c Reparação de Danos Morais n. 1017247-12.2027.811.0015
que propôs em face
WK Exportação de Cereais Ltda.
. e
MB Exportação de Cereais Ltda.
aqui agravada.

Após reiterar os argumentos posts nas razões do Agravo de Instrumento defende a reforma da decisão impugnada, a fim de obter o benefício da gratuidade indeferido na origem.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

Agravo

Interno
interposto pela autora
Eselide Fátima Noal

contra a decisão que negou provimento para seu Agravo de Instrumento
tirado de decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora aqui agravante na
Cobrança c/c Reparação de Danos Morais n. 1017247-12.2027.811.0015
que propôs em face
WK Exportação de Cereais Ltda.
. e
MB Exportação de Cereais Ltda.
aqui agravada.

Conforme já consignado na decisão ora impugnada, cuida-se, na origem, de Ação de C
obrança em que a autora
Eselide Fátima Noal

agora agravante de interno alegou ter firmado, em 26.4.2023, com a primeira requerida
WK Exportação de Cereais Ltda.
contrato de compra e venda em que vendeu 960 mil quilogramas de grãos (soja) pelo preço de R$892.000,00, tendo entregue todo o produto nos meses de junho e julho de 2023. Todavia, até o momento a requerida
WK Exportação de Cereais Ltda.
não quitou o valor da transação, cujo valor acrescido da multa de 2% mais jutos de 0,03% a.m. pactuados importa em R$993.331,20 (data do protocolo da ação, 16.7.2024).

A autora
Eselide
pediu a gratuidade da justiça e o pleito foi indeferido na origem, cujo indeferimento foi mantido em grau de análise de Agravo de Instrumento.

Foi oportunizado à autora agora agravante de interno, na origem, comprovar a alegada hipossuficiência (id. de origem 162439914) e ela, autora agora agravante de interno, apresentou os seguintes documentos:
extrato bancário com movimentação em julho de 2024 e declaração de renda do ano calendário 2022 e exercício 2023, que informa tratar de aposentada com recebimento anual de R$14.544,00; Rendimento isentos e não tributáveis “Lucros e dividendos recebidos” de R$2.776,67 (R$1.500,088 e R$1.2175,79) mais R$371,63 de “Rendimentos de caderneta de poupança”
.

A decisão impugnada registrou que a referida declaração de renda também informa como bens e direitos
o total de R$342.110,11
, sendo:
R$6.250,00
de 50% do lote rural 31-A da Gleba 19 com área de 9.9520ha, veículo no valor de
R$28.500,00
,
R$15.404,63
de conta capital lar cooperativa agroindustrial;
R$457,43
de poupança tradicional caixa econômica federal;
R$2.907,92
de Brasilcap capitalização ourocap único;
R$250.000,00
em moeda corrente em domicílio;
R$33.331,75
de BB renda fixa simples ;
R$8.258,37
de brasilprev seguros.

Também foi apresentada declaração de renda do ano calendário 2023 e exercício de 2024 que informa tratar de aposentado com
recebimento anual de R$31.536,00
; Rendimento isentos e não tributáveis “Lucros e dividendos recebidos” de
R$1.457,31
(R$456,00 e R$1.000,58) mais R$7,57 de “Rendimentos de caderneta de poupança”.

A referida declaração de renda também informou como parcela não tributável correspondente à atividade rural o valor de R$500.244,82 e R$9.969,95 brasil prev no total de R$511.679,65; R$371,68 de rendimentos de aplicações financeiras e R$1.031,13 brasilprev seguros
no total de R$4.042,81
; R$6.250,00 de 50% do lote rural 31-A da Gleba 19 com área de 9.9520ha; veículo no valor de R$28.500,00; R$15.861,36 de conta capital lar cooperativa agroindustrial; R$14,42 de poupança tradicional caixa econômica federal; R$250.000,00 em moeda corrente em domicílio; R$2.434,54 brasilprev seguros,
TUDO NO TOTAL DE R$303.060,32
.

Logo, em que pese a alegação de impossibilidade financeira para pagar as despesas da Ação de Cobrança que se pretende propor, tem-se que os documentos apresentados não prescrevem a existência da arguida hipossuficiência, conforme já consignado na decisão ora impugnada.

Reitera-se ser certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência
.

Nesse sentido:

"
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PROVA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e ss., deu nova disciplina às regras então existentes acerca da justiça gratuita previstas na Lei no 1.060/50, parcialmente revogada.

2. As normas insertas nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, estabelecem que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, sendo que, em caso de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência.

3.
EM QUE PESE A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, O ART. 99, §2o DO CPC, ESTABELECE QUE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PODE SER INDEFERIDA QUANDO EXISTENTE, NOS AUTOS, PROVA COM ELA INCOMPATÍVEL
, devendo, antes de indeferir o pleito, ser oportunizado à parte interessada a produção de prova capaz de demonstrar a alegação.

4. Considerando a inexistência de qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade - já que a agravante, a princípio, não demonstra possuir bens ou rendimentos incompatíveis com o deferimento do benefício -, o provimento do recurso, para deferir ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.065340-2/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)
(grifei).

O conjunto probatório já analisado não foi desconstituído nas razões deste Agravo Interno, que apresentou alegações já analisadas e rechaçadas.

Logo, à mingua de novos elementos, não se verifica razão para a reforma da decisão impugnada, porquanto proferida de acordo com as regras próprias à espécie e com orientação jurisprudencial.

Assim, conforme consignou a decisão impugnada, não se verifica a presença de elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que merece ser corroborado:

“
É o relatório
.

Decide-se
.

Realça-se a possibilidade de julgamento monocrático deste Agravo, sem a necessidade de contraminuta, porquanto além de tratar de pedido de deferimento de gratuidade da justiça gratuita
já instruído com os documentos que a autora recorrente entendeu ser suficientes para eventual comprovação da verossimilhança de sua alegação
, também não houve a prolação de despacho inicial de citação, ou seja, sequer há a triangularização processual.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1a instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)”
(grifei).

O cerne do Agravo é saber se é caso de deferir a gratuidade da justiça postulada pela autora, aqui agravante
.

Importa consignar que não houve ordem de emenda das razões deste recurso porque o pleito já foi instruído pela parte, na origem, com os documentos que entendeu necessários.

Em razão do pedido de gratuidade da justiça foi oportunizado, na origem (id. de origem 162439914) à autora comprovar a alegada hipossuficiência, que apresentou os seguintes documentos: extrato bancário com movimentação em julho de 2024 e declaração de renda do ano calendário 2022 e exercício 2023, que informa tratar de aposentado com recebimento anual de R$14.544,00; Rendimento isentos e não tributáveis “Lucros e dividendos recebidos” de R$2.776,67 (R$1.500,088 e R$1.2175,79) mais R$371,63 de “Rendimentos de caderneta de poupança”.

A referida declaração de renda também informa como bens e direitos no total de R$342.110,11, sendo: R$6.250,00 de 50% do lote rural 31-A da Gleba 19 com área de 9.9520ha, veículo no valor de R$28.500,00, R$15.404,63 de conta capital lar cooperativa agroindustrial; R$457,43 de poupança tradicional caixa econômica federal; R$2.907,92 de Brasilcap capitalização ourocap único; R$250.000,00 em moeda corrente em domicílio; R$33.331,75 de BB renda fixa simples ; R$8.258,37 de brasilprev seguros.

Também foi apresentada declaração e renda do ano calendário 2023 e exercício de 2024 que informa tratar de aposentado com recebimento anual de R$31.536,00; Rendimento isentos e não tributáveis “Lucros e dividendos recebidos” de R$1.457,31 (R$456,00 e R$1.000,58) mais R$7,57 de “Rendimentos de caderneta de poupança”.

A referida declaração de renda também informa como parcela não tributável correspondente à atividade rural o valor de R$500.244,82 e R$9.969,95 brasil prev,
no total de R$511.679,65
; R$371,68 de rendimentos de aplicações financeiras e R$1.031,13 brasilprev seguros
no total de R$4.042,81
; R$6.250,00 de 50% do lote rural 31-A da Gleba 19 com área de 9.9520ha; veículo no valor de R$28.500,00; R$15.861,36 de conta capital lar cooperativa agroindustrial; R$14,42 de poupança tradicional caixa econômica federal; R$250.000,00 em moeda corrente em domicílio; R$2.434,54 brasilprev seguros,
tudo no total de R$303.060,32
.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:

“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“Art. 99.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Importa ressaltar que o benefício da assistência judiciária não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência.

O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado,
é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada
.

No caso concreto, verifica-se que os documentos juntados não corroboram a alegação de hipossuficiência financeira arguida pela recorrente.
Os rendimentos declarados afastam a alegação de insuficiência financeira apta a provocar deferimento de assistência judiciária
.

Assim, conforme consignou a decisão impugnada, não se verifica a presença de elementos aptos a demonstrarem a alegada hipossuficiência.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que merece ser corroborado:

“
No caso dos autos, não vislumbro indicação de que a parte autora não possa assumir as despesas processuais. Isso porque se trata de militar aposentada que se qualifica como produtora rural, possuindo maquinários para o exercício da atividade rural, os quais são de grande valor. Ademais, é proprietária de um imóvel rural e de um veículo.

Dessa forma, verifica-se que a requerente possui patrimônio considerável, demonstrando, portanto, que o pagamento das custas processuais não prejudicará sua subsistência.

Assim, não havendo nos autos comprovação da hipossuficiência alegada, a fim de justificar a concessão da gratuidade da justiça, o seu indeferimento é a medida que se impõe. Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – BENESSE NEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.” (TJ-MT 10041750820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Assim, indefiro a gratuidade da justiça, determinando que a parte exequente recolha as custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
”
(grifei).

Logo, com razão o prolator da decisão impugnada, porquanto não se verifica a comprovação de que a autora recorrente não tenha reais condições de arcar com o valor das custas processuais, que, inclusive, podem ser parcelas, se do interesse, conforme a regra do §6o, do art. 98, do CPC
.

Dispõe o referido regramento:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Registra-se a inexistência de pedido, neste recurso, para tal finalidade, ou seja, para eventual parcelamento, fato este que impede, pois, a Corte de pronunciar, porquanto deve, primeiramente, se for do interesse da autora, ser postulado no Juízo de origem.

Posto isso,
nega provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de assistência judiciária para a aqui agravante
.
”

(grifei).

Posto isso, nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
que desproveu o Agravo de Instrumento e que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça ocorrido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024